Tribunal: TJDFT
Processo: 0073989-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0073989-21.2010.8.07.0001 Apelante(s) Victor Alves Girotto Borges e Hugo Alves Girotto Borges Apelado(s) BRB - Banco de Brasília S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Victor Alves Girotto Borges e Hugo Alves Girotto Borges contra pronunciamento do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 40993325), em execução de título extrajudicial movia pelo BRB - Banco de Brasília S.A. em desfavor dos recorrentes, que reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiros manejados pelos apelantes. Nesta sede, os apelantes buscam, em resumo (Id 40993350): Em virtude do exposto, REQUER, que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO para anular a decisão recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para: 1. A CASSAÇÃO da decisão de ID 126718708 por promover a penhora via Sisbajud e a citação do apelantes concomitantemente. 2. A REFORMA da decisão de ID. 129731155 RECONHECENDO a tempestividade dos Embargos à Execução; 3. DETERMINAR A PERDA DO OBJETO desta ação, em razão do abandono da causa por parte do apelado e do vício processual gerado pela extrapolação da prescrição intercorrente, promovendo o ARQUIVAMENTO deste processo com resolução do mérito; 4. DETERMINAR a suspensão da penhora, devendo ser realizado o ressarcimento dos valores penhorados; (sic) Não houve recolhimento do preparo. Contrarrazões do BRB no Id 40993362. Antes do julgamento do apelo o recorrido informou (Id 41907538) “que as partes celebraram acordo e o devedor/recorrente pagou a dívida executada”, e pediu o “retorno dos autos à origem para que o feito seja extinto definitivamente”. Juntou o documento de Id 42204255. Instados a se manifestarem sobre a petição e os expedientes trazidos pelo BRB, bem como seu interesse no prosseguimento do recurso, os apelantes ratificaram as informações e postularam “a aprovação da homologação do acordo e o posterior arquivamento deste processo com remessa dos autos ao juízo a quo para que assim também proceda”. É o relatório. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em 1o grau de jurisdição e pende de julgamento a apelação. Não obstante, as partes litigantes anunciam que celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 42204255 pp. 1-3) e extinção do processo nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Incumbe ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como dito, as partes litigantes puseram fim ao litígio (Id 41907538). Ocorreu de tal sorte a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que a composição noticiada esvaziou o objeto da apelação. Nesse contexto, ao juízo de origem compete deliberar sobre a pretendida homologação do acordo firmado. Há de fazê-lo no exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para o ajuste surta seus jurídicos efeitos no processo em que deduzida primitivamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Ato contínuo, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora